Tribunal: TJPA
Processo: 0816872-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816872-85.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSÉ PAULO SANTOS PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO E DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo contra a vítima. Além disso, destaca-se que a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante e de seu comparsa, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo o denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

2.

In casu
, verifiquei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação do ora apelante pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ PAULO SANTOS PONTES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento dos crimes previstos no
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a peça acusatória que no dia 08/09/2022, por volta das 21h50min, em via pública, cidade de Belém/PA, o réu, acompanhado de um adolescente, subtraiu, para proveito próprio, mediante o uso de grave ameaça e arma de fogo, um veículo de propriedade do Sr. Fabrício Ferreira Pereira.

A vítima informou que estacionou seu veículo, desembarcou e se deslocou para a parte de trás do automóvel para retirar alguns materiais do porta-malas, momento em que foi abordado por dois indivíduos desconhecidos anunciando o assalto, sendo que um deles portava uma arma de fogo do tipo pistola, subtraíram o veículo e evadiram-se do local. A vítima, então, acionou a Polícia Militar e forneceu todas as características do veículo.

Em diligências, os policiais militares localizaram o veículo e deslocaram-se ao local dando ordem de parada ao automóvel, porém o denunciado não obedeceu a ordem e dispararam projéteis de arma de fogo contra a viatura. Os policiais revidaram para repelir a injusta agressão e dois disparos acertaram o pneu do veículo, furando-o.

Por esta razão, os nacionais se renderam e o réu pulou com o carro em movimento, causando-lhe escoriações. Após revista pessoal, os militares encontraram em poder do acusado uma arma de fogo com 10 (dez) munições intactas. Diante disso, foram conduzidos à autoridade policial para os procedimentos legais.

Em
razões recursais (ID 13110859 – Págs. 257/269)
, a defesa do apelante pugnou pela absolvição, sob a fundamentação de que as provas utilizadas não são suficientes para a condenação, afirmando ainda que o apelante não participou ativa ou intelectualmente do crime narrado na denúncia, ao contrário, explica que estava nas dependências de sua residência quando o menor de idade, que é seu vizinho, passou e o convidou para darem apenas uma volta, sendo surpreendido com a ação do menor, e que não teve outra opção a não ser adentrar no veículo subtraído de impulso pelo menor, para fugirem do local.

Quanto ao delito de corrupção de menores, aduz que toda a ação foi planejada e executada pelo menor de idade, sem que o acusado fosse comunicado. Observa-se no testemunho do Apelante que ele nem mesmo sabia que o então colega planejava cometer qualquer ato infracional, e que teria sido convidada por G.M.F.L. para dar uma volta, sem qualquer tipo de preocupação e foi pego de surpresa quando o menor abordou a vítima e roubou seus pertences mediante grave ameaça.

Esclarece que embora exista decisão do STJ, vide Súmula 500, que declare o delito enquanto crime formal, essa não tem caráter vinculante e precisa ter sua inconstitucionalidade duvidosa admitida.

Por fim,
requer a reforma da sentença para absolver o apelante das acusações imputadas.

Em
contrarrazões (ID 13110862 – Págs. 272/275)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença guerreada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, opina pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

Revisão efetuada. I
ntenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição do crime de roubo e do crime de corrupção de menores.

A defesa do apelante pugnou pela absolvição, sob a fundamentação de que as provas utilizadas não são suficientes para a condenação, afirmando ainda que o apelante não participou ativa ou intelectualmente do crime narrado na denúncia, ao contrário, explica que estava nas dependências de sua residência quando o menor de idade, que é seu vizinho, passou e o convidou para darem apenas uma volta, sendo surpreendido com a ação do menor, e que não teve outra opção a não ser adentrar no veículo subtraído de impulso pelo menor, para fugirem do local.

Quanto ao delito de corrupção de menores, aduz que toda a ação foi planejada e executada pelo menor de idade, sem que o acusado fosse comunicado. Observa-se no testemunho do Apelante que ele nem mesmo sabia que o então colega planejava cometer qualquer ato infracional, e que teria sido convidada por G.M.F.L. para dar uma volta, sem qualquer tipo de preocupação e foi pego de surpresa quando o menor abordou a vítima e roubou seus pertences mediante grave ameaça.

Esclarece que embora exista decisão do STJ, vide Súmula 500, que declare o delito enquanto crime formal, essa não tem caráter vinculante e precisa ter sua inconstitucionalidade duvidosa admitida.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado
no
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B, do ECA
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade do crime
, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 13110604 – Págs. 07/26, o Auto de Entrega (ID 13110604 – Pág. 27), constando a entrega do veículo objeto do roubo e o Laudo nº: 2022.01.001085-BAL - Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID 13110826 – Págs. 181/182).

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, a vítima e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime juntamente com seu comparsa. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 13110835):

A vítima do roubo FABRÍCIO FERREIRA PEREIRA, o qual declarou em juízo: (...) que estava na casa da namorada e iam para a casa dos seus pais jantar, quando chegaram na rua em que mora, foi estacionar o carro na calçada, saíram do carro, abriram a mala do carro para retirar objetos, então os dois se aproximaram em cima deles, armados e pedindo para eles não reagirem; que um veio por trás dando uma gravata nele, a todo tempo ameaçando para eles não gritarem senão iriam atirar; que em um dado momento eles saíram correndo; que por fim eles só levaram o seu celular; que foram a um posto lá próximo e falaram para os policiais que estavam lá sobre o assalto; que os policiais; que super rápido do roubo ao desfecho final; que passaram informação pelo rádio para outras viaturas; que recuperou seus bens; que recuperaram o carro com o pneu furado; que achava que os dois eram adolescentes; que após isso ficou muito abalado (...).

A testemunha PM PAULO JOSÉ ARAÚJO PINTO, a qual afirmou: (...) Que recorda dos fatos; que estava indo abastecer a viatura e pelo rádio ouviu que tinham roubado um veículo próximo ao bairro Sacramenta; que o veículo passou a frente deles, e que os acompanharam e pediram para parar e eles não pararam; que atiraram nos pneus então pararam; que eles jogaram a arma no chão; que souberam que a vítima já estava na delegacia; que esses usavam uma pistola municiada; que lembra que tinha sido subtraído um celular e o veículo (...).

A testemunha de acusação, o PM IVANEY DA COSTA, relatou: (...) Que se recorda dos fatos; que estavam no posto de abastecimento quando tomaram conhecimento de um veículo que tinha sido roubado; que ao saírem do posto se depararam com o veículo; que a arma de fogo era uma pistola (...).

A testemunha de acusação, o PM BENILSON DE CARVALHO BALIERO, relatou: (...) Que era o motorista da viatura; que receberam pelo rádio a informação do veículo roubado; que perceberam quando saíram do estabelecimento que o veículo roubado estava passando; que foi dada ordem de parada e eles não pararam, houve a troca de tiros e deixaram a arma; que foi feita a abordagem no Tapanã; que a vítima já estava na delegacia; que a arma dos assaltantes tinha munição e foi encaminhada para a delegacia (...).

O adolescente G.M.F.L. foi ouvido na Vara da Infância e Juventude de Belém, às perguntas respondeu: (...) Que a arma era dele; que faz tempo que tinha roubado carros; que vendia o carro; que vendia o carro em torno de mil a cinco mil reais; que a pessoa que compra o carro vende no interior; que costumava roubar carro de alto padrão; que não iriam roubar esse carro; que estavam passando por esse local e resolveram assaltar porque acharam que era outro tipo de carro e não um Ford car velhinho; que uma viatura começou a acompanha-los e pediram para parar e ele acelerou o carro; que eles atiraram (...).

O acusado JOSÉ PAULO SANTOS PONTES, o qual declarou: (...) Que confessa o crime; que estavam na rua e aconteceu de momento resolveram assaltar a vítima e levar o carro; que iriam vender o carro e dividir o valor; que a arma era do adolescente (...).

Ressalte-se que as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo contra a vítima. Além disso, destaca-se que a apreensão do produto da subtração foi encontrado na posse do apelante e de seu comparsa, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo o denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar o decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Ademais,
que para a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069 /90 basta a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa independente da prova de efetiva de sua corrupção, conforme inteligência da Súmula nº. 500 do STJ.

Também,
desnecessária a ciência do acusado de que estaria realizando crime em companhia de menor de idade, bastando apenas a presença do mesmo na empreitada delituosa.

De outra banda,
cediço observar o
entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a relatora do recurso, Ministra Carmen Lúcia,
“lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração”
(com informações do STF).

In casu
, verifiquei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação do ora apelante pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

Impende destacar, ainda, que a menoridade do adolescente encontra-se idoneamente demonstrada nos autos pelo Laudo nº 2022.01.009195-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 13110614 – Pág. 78), onde consta que o menor G. M. DE F. L., comparsa do apelante, nasceu em 18/07/2005, e ao tempo do crime contava com 17 (dezessete) anos de idade, não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito em tela.

Dessa maneira, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte
, pelo que julgo improvido também o apelo neste ponto.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

Ante o exposto e corroborando com o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado

-
Relator

Belém, 28/11/2023